Tribunal: TJSP
Processo: 0030344-82.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Alegação de omissão. Recurso recebido para sanar a omissão apontada quanto aos critérios aplicáveis aos juros de mora relativos aos pagamentos em atraso. Juros de mora que deverão observar o quanto decidido em caráter vinculante pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 905 de Recursos Repetitivos. Inocorrência de omissão

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Alegação de omissão. Recurso recebido para sanar a omissão apontada quanto aos critérios aplicáveis aos juros de mora relativos aos pagamentos em atraso. Juros de mora que deverão observar o quanto decidido em caráter vinculante pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 905 de Recursos Repetitivos. Inocorrência de omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros, fixados, pelo Aresto embargado, a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do contrato e do artigo 397 do Código Civil. Aplicação, por fim, do artigo 3o da E.C. 113, de 2021, a partir de 09.12.2021. Embargos da parte autora parcialmente acolhidos e embargos do requerido acolhidos para sanar a omissão apontada.